Tribunal: TJDFT
Processo: 0737227-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO JULGAMENTO. CORREÇÃO.

I – Acolhem-se os embargos de declaração opostos para retificar erro material existente no dispositivo do julgamento do apelo, que passa a adotar a seguinte redação: “Isso posto, conheço da apelação da embargante e dou provimento para reformar a r. sentença, julgar improcedentes os embargos à execução, e determinar o prosseguimento da execução no Primeiro Grau.”

II – Embargos de declaração parcialmente providos.